Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713130-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL AIRES FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpõe embargos de declaração (ID 60190631) contra a decisão unipessoal de ID 59323378, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta superveniente de interesse processual, com apoio no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e deixou de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de vencido, desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido. O embargante sustenta, em suma, omissão em relação a não fixação de honorários sucumbenciais, já que existe, além do princípio da sucumbência, o primado da causalidade para definir quem deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Aponta que a perda do objeto, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, impõe a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões (ID 60572827), a parte contrária pugna pela rejeição dos embargos e pela condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os requisitos legais. Os declaratórios não merecem prosperar. Malgrado a parte embargante tenha apontado supostos vícios como fundamento dos aclaratórios, não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o recorrente, ao reagitar a questão acerca dos honorários advocatícios - que já foram definidos pela não fixação - é provocar uma nova manifestação deste Julgador sobre o referido assunto. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes no caso. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. O decisório atacado foi fundamentado nos seguintes termos: (...) Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de vencido (art. 85 do CPC), desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido (art. 90 do CPC). Como se vê, não há qualquer defeito apto a legitimar o manejo dos aclaratórios, notadamente porque o decisum atacado, ao entender pela inaplicabilidade dos honorários advocatícios em razão da ausência de vencido, desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, considerou que o leilão foi cancelado devido à ausência de exame de pleito da executada pelo Juízo Fiscal. Registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme escólio dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Logo, de se concluir que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Estes têm como finalidade esclarecer decisão, sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou para corrigir erro material. Por isso, não se destinam à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substituí-lo, tampouco se qualificam como instrumento apto a ensejar a revisão da decisão por não ter satisfeito as expectativas de qualquer das partes. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Promova a Secretaria a retificação dos polos, haja vista que o embargante é o DISTRITO FEDERAL. Após a retificação, intimem-se as partes. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador